Tribunal: TJES
Processo: 5000466-57.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000466-57.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZINEIA CAROLINO FLORENCIO TOLENTINO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face de acórdão que conheceu do recurso interposto da embargada/recorrente e lhe conferiu parcial provimento para fim de alterar os fatores de correção monetária da verba fixada em sentença.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Conforme consta a certidão (ID 3345291), os presentes embargos de declaração foram protocolizados fora do prazo legal.

Ante o exposto, deixa-se de conhecer dos embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em razão da ausência de pressuposto processual, isto é, recurso se encontra intempestivo.

Já em relação ao embargos de declaração oposto pela NEUZINEIA CAROLINO FLORENCIO TOLENTINO, a mesma relata um erro material, na qual consta um nome de um terceiro inexistente nos autos.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que assiste razão ao Embargante NEUZINEIA CAROLINO FLORENCIO TOLENTINO. Explico.

Conforme consta no Voto (ID 2987939): " conhecer do Recurso Inominado, dando-lhe provimento, reformando a sentença, para o fim de determinar que o recorrido proceda o pagamento da quantia referente ao FGTS por meio de depósito em conta judicial em favor do autor PAULO ROGÉRIO ROQUE PIRES".

Sendo assim,
onde lê-se
: "
conhecer do Recurso Inominado, dando-lhe provimento, reformando a sentença, para o fim de determinar que o recorrido proceda o pagamento da quantia referente ao FGTS por meio de depósito em conta judicial em favor do autor PAULO ROGÉRIO ROQUE PIRES.
"
passa a constar:

"conhecer do Recurso Inominado, dando-lhe provimento, reformando a sentença, para o fim de determinar que o recorrido proceda o pagamento da quantia referente ao FGTS por meio de depósito em conta judicial em
favor da autora NEUZINEIA CAROLINO FLORENCIO TOLENTINO
.

Desse modo, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, para sanar o erro material, retificando o acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.